Tribunal: TCU
Processo: 002.656/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Leide Ferreira Pedrosa Batista (XXX.964.294-XX), vinculada ao Ministério Público Federal, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, promova o destaque das parcelas de quintos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a fim de que sobre elas incida a modulação firmada nos Embargos Declaratórios movidos no RE 638.115/CE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece a necessidade de absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros, caso a incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, contemplando o destaque das parcelas incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do julgamento deste Tribunal.